Tribunal: STF
Processo: Rcl 59103
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À MORADIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE JUDICIALMENTE DETERMINADA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 828: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. OCUPAÇÃO IRREGULAR POSTERIOR AO INÍCIO DA PANDEMIA. RETOMADA DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE NÃO SUJEITA ÀS REGRAS DE TRANSIÇÃO IMPOSTAS POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL NO REFERENDO DA QUARTA TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA NA AÇÃO PARADIGMA: PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA DE DESCUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO, NESTA INSTÂNCIA, DE UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL OCUPADO COMO MORADIA DE POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIEMNTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada plea Defensoria Pública do Pará, em 12.4.2023, contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Moju/PA na Ação de Reintegração de Posse n. 0800161-48.2022.8.14.0031, pela qual teria sido descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828.



O caso



    2. Em 18.2.2022, Brasil Bio Fuels Reflorestamento, Indústria e Comércio S/A ajuizou ação de reintegração de posse, com requerimento de medida liminar, contra Edson Jorge dos Santos e outros, objetivando ser reintegrado na posse do imóvel rural denominado Fazenda Formosa, que teria sido invadido em dezembro de 2021 (doc. 2).



    Em 31.5.2022, o juízo da Vara Única de Moju/PA deferiu a medida liminar para determinar a reintegração da autora na posse do imóvel em litígio, mas determinou a suspensão do cumprimento da medida até 30.6.2022. Foram fundamentos da decisão:



    “Narra a inicial que BRASIL BIO FUELS, (atual denominação de BIOPALMA DA AMAZONIA REFLORESTAMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA), é empresa do ramo de cultivo de dendê, detendo todas as licenças ambientais, municipais e estaduais para tal, atuando na atividade de plantio, colheita, beneficiamento e transporte de dendê e seus derivados em seus polos, notoriamente no município de Moju-PA, exercendo serviço considerado essencial, uma vez que está voltado à produção de energia. (...) Ocorre que, em dezembro de 2021, um grupo liderado pelo senhor MANOEL DO SOCORRO DE LIMA, ex-funcionário da empresa, vem realizando o esbulho de parte das áreas da Fazenda Formosa, que correspondem a áreas de reserva legal do referido imóvel, próximo às de cultivo de dendê da empresa, promovendo desmatamento ilegal, bem como procedendo a produção irregular de carvão na área objeto da invasão clandestina. (…)



    Há, também, registro de ocorrências policiais e documentação fotográfica demonstrando a ocupação da área de forma precária, mediante instalações improvisadas, denotando recenticidade da ocupação voltada a produção de farinha e de carvão (ID 51145422), identificado o esbulho em 02.12.2021 durante ronda da equipe de segurança patrimonial (ID 51145428). Tal o contexto, presentes os requisitos legais, defiro a liminar determinando a reintegração da autora BRASIL BIO FUELS REFLORESTAMENTO, INDUSTRIA E COMÉRCIO S/A (atual denominação da empresa BIOPALMA DA AMAZÔNIA S.A. REFLORESTAMENTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO) na posse das áreas invadidas pertencentes à Fazenda Formosa(...)



    Todavia, tendo em vista a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em 07.04.2022 na ADPF 828, segundo o qual ‘‘O Tribunal, por maioria, ratificou a medida cautelar incidental parcialmente deferida, nos seguintes termos: “(i) Mantenho a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até o prazo de 30 de junho de 2022;’’ e que o §1º, inciso I, do art. 2º daquela Lei dispõe que “aplica-se a suspensão nos seguintes casos, entre outros: I - execução de decisão liminar e de sentença em ações de natureza possessória e petitória, inclusive mandado pendente de cumprimento”, abrangendo, portanto o decisum ora proferido, SUSPENDO a execução da medida até o dia 30.06.2022. Transcorrido o prazo de suspensão, expeça-se o competente mandado de reintegração de posse, oficiando ao Comando-Geral da Polícia Militar requisitando disponibilização de contingente suficiente para garantia do cumprimento e prevenção de intercorrências indesejáveis” (doc. 6).



    Em 11.4.2023, o Juízo da Vara Única de Moju/PA decidiu:



    “Considerando o teor da petição da parte autora formulado no bojo do processo 0800127-44.2020.8.14.0031 informando a desmobilização do efetivo da Polícia Militar destacado para cumprimento também da liminar proferida nestes autos dar-se-ia a partir de hoje, já tendo, inclusive, o Major QOPM do CME designado para comandar os procedimentos preliminares se apresentado a este magistrado e confirmado a data da operação para o dia de hoje, e considerando os prints das conversas anexadas pelo advogado da autora naquele outro processo, onde relata inclusive os gastos em que incorreu para providenciar a logística para a desocupação da área, determino que, NO PRAZO DE 24 HORAS, o CME e o Comando-Geral da Polícia Militar esclareçam o motivo da desmobilização da tropa. No ensejo, ratifico a URGÊNCIA no cumprimento da medida, eis que é notório que a ocupação vem agregando novos invasores, com potencialização dos danos já incorridos. Oficie-se, entregando-se cópia para o Major QOPM que se apresentou como representante do CME, a fim de que dê conhecimento a seus superiores. Seja como for, o Oficial de Justiça incumbido da diligência informou a este magistrado que a área da Fazenda Formosa encontra-se desocupada, bastando que se lhe proveja ao menos DOIS militares para as cautelas necessárias ao cumprimento da ordem, razão pelo qual mando que seja oficiado ao Comando do 47º BPM, sediado em Moju, a fim de que disponibilize o reforço necessário para a diligência ainda no dia de hoje” (e-doc. 7). 



    Em 11.4.2023, o Comandante de Missões Especiais da Polícia Militar do Pará expediu o Ofício n. 0015/2023 – CME/REINT, nos termos seguintes:



    “Informo a Vossa Senhoria que a Polícia Militar do Pará, através do Comando da Missões Especiais realizará a Operação de Reintegração de Posse “Fazenda Formosa, Fazendas São Raimundo e Jacitara II”, (…) em referência ao Processo n. 0800127-44.2020.8.14.0031 e 080061-48.2022.8.14.0031, sob o comando deste signatário (…)



    Destarte, solicito que disponibilize 1 (um) representante dessa Instituição, a fim de integrar a Operação, com previsão de cumprimento na próxima quinta-feira, 13 de abril de 2023.” (e-doc. 4).



    3. Daí a presente reclamação, na qual a Defensoria Pública do Pará informa que “o grupo alvo da reintegração é composto por mais de 150 famílias, que residem na área desde meados de 2019, possuindo construções de alvenaria para suas residências, energia elétrica, plantação para subsistência e uma vida estabelecida no local – conforme mídias anexadas – logo, se enquadram exatamente nos requisitos a serem observados para que seja cumprida a modulação definida na referida Decisão [proferida no julgamento da Quarta Tutela provisória na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828]” (fl. 2).



    Relata ter a autoridade reclamada “determin[ado] o cumprimento de ordem de reintegração de posse sem o obrigatório encaminhamento do conflito à Comissão de Conflitos Fundiários do Poder Judiciário do Estado do Pará, criada em 29/03/2023, por meio da Portaria nº 1364/2023-GP” (fl. 3).



    Argumenta que, ao referendar a Quarta Tutela Provisória na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828, este Supremo Tribunal teria “desenha[do] um regime de transição para a retomada do cumprimento das ordens remocionistas de pessoas em situação de vulnerabilidade e de insegurança possessória, centrad[o] na instituição de um mecanismo de tratamento e de orientação estratégica na estrutura dos tribunais estaduais e federais e na obrigatoriedade de realização de inspeções judiciais e de audiências de mediação por tal mecanismo, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva” (fl. 7).



    Discorre sobre a Comissão de Conflitos Fundiários do Tribunal de Justiça do Paraná, a Recomendação n. 90/2021 do Conselho Nacional de Justiça e a Portaria n. 1.364/2023 do Tribunal de Justiça do Pará, que instituiu a Comissão de Conflitos Fundiários do PJPA, as quais não teriam sido observadas pela autoridade reclamada.



    Requer medida liminar para “suspender a decisão impugnada” (fl. 12).



    No mérito, pede a procedência da presente reclamação para “cassa[r] a decisão exorbitante, coma prolação de nova decisão, adequada à solução da controvérsia em observância à ADPF 828, com imediato cumprimento da decisão” (fl. 12).



     



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao deferir liminar para determinar a imediata reintegração da Brasil Bio Fuels Reflorestamento, Indústria e Comércio S/A na posse do imóvel rural denominado “Fazenda Formosa”, o juízo da Vara Única de Moju/PA teria desobedecido o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828.



    5. Em 3.6.2021, ao apreciar a medida cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828, o Relator, Ministro Roberto Barroso, decidiu:



    “Direito Constitucional e Civil. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Tutela do direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da COVID-19. Medida cautelar parcialmente deferida.



    I. A hipótese



    1. Ação que tem por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Pedido cautelar de suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    (…) 32. Foram trazidos aos autos elementos suficientes a caracterizar a lesão e a ameaça de lesão dos direitos fundamentais à saúde, à moradia, à dignidade e à vida humana (arts. 1º, III; 5º, caput e XI; 6º e 196, CF12). Há diversos casos em que a execução de mandados de reintegração de posse e a remoção de comunidades dos locais que ocupam expõem populações vulneráveis a uma situação de absoluto flagelo. Famílias e pessoas que perderam seus empregos enfrentam dificuldades financeiras, perdem suas moradias e, com isso, passam a ter obstáculos ainda maiores para praticar o isolamento social. O crescimento de populações em situação de vulnerabilidade e das ocupações informais configura verdadeira crise humanitária.



    33. Entendo, portanto, que se justifica a intervenção judicial para a proteção de direitos fundamentais, especialmente de pessoas vulneráveis. (...)



    34. Além disso, também é preciso considerar que os casos de desocupações coletivas costumam envolver a atuação de policiais militares e servidores públicos que igualmente são expostos ao contato social em momento de agravamento da pandemia. Vale mencionar informação trazida aos autos por amici curiae, de caso em que o Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Tocantins solicitou a suspensão de mandado de reintegração de posse para a proteção da saúde pública dos envolvidos, destacando o elevado número de oficiais contaminados pela COVID-19 (Doc. 202). 



    (…) 61. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:



      i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório” (DJe 7.6.2021, grifos nossos).



    6. Em 1º.12.2021, ao examinar o pedido de tutela provisória incidental na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828, o Ministro Roberto Barroso determinou a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei n. 14.216/2021, prorrogando seus efeitos até 31.3.2022. Ao examinar o segundo requerimento de tutela provisória incidental naquela ação, o Ministro Relator prorrogou, para 30.6.2022, o prazo antes fixado.



    7. Em 30.6.2022, o Ministro Roberto Barroso deferiu ”parcialmente o pedido de medida cautelar incidental, mantendo a suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022” (ADPF n. 828, 
DJe 1º.7.2022).



    8. Em 31.10.2022, em nova decisão proferida nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828, o Ministro Roberto Barroso, Relator, deferiu, em parte, o quarto requerimento de tutela antecipada incidental. Foram fundamentos da decisão:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. REGIME DE TRANSIÇÃO. 1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19. 2. Alteração do cenário epidemiológico no Brasil e arrefecimento dos efeitos da pandemia, notadamente com (i) a redução do número de casos diários e de mortes pela doença, (ii) o aumento exponencial da cobertura vacinal no país e (iii) a flexibilização das medidas de distanciamento físico e de uso de máscaras faciais. 3. Na linha do que ficou registrado na última decisão, com a progressiva superação da crise sanitária, os limites da jurisdição deste relator se esgotariam. Expirado o prazo da cautelar deferida, é necessário estabelecer, para o caso das ocupações coletivas, um regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas por esta ação. 4. Regime de transição quanto às ocupações coletivas. Determinação de criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários, tendo como referência o modelo bem-sucedido adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 5. A Comissão de Conflitos Fundiários terá a atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada. As comissões poderão se valer da consultoria e capacitação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e funcionarão, nos casos judicializados, como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece com a competência decisória. 6. No caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. 7. Retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo. (...) 8. Tutela provisória incidental parcialmente deferida. (…)



    Por outro lado, ainda que no cenário atual a manutenção integral da medida cautelar não se justifique, volto a registrar que a retomada das reintegrações de posse deve se dar de forma responsável, cautelosa e com respeito aos direitos fundamentais em jogo. Por isso, em atenção a todos os interesses em disputa, é preciso estabelecer um regime de transição para a progressiva retomada das reintegrações de posse. (…)



    Sob o ponto de vista socioeconômico, ainda que o cenário atual seja de arrefecimento dos efeitos da pandemia da COVID-19, é grave o quadro de insegurança habitacional. 



    Ante o quadro, cabe ao Supremo Tribunal Federal, à luz da Constituição, fixar diretrizes para o Poder Público e os demais órgãos do Poder Judiciário com relação à retomada das medidas administrativas e judiciais que se encontram suspensas com fundamento na presente ação. A execução simultânea de milhares de ordens de desocupação, que envolvem milhares de famílias vulneráveis, geraria o risco de convulsão social. Por isso, é necessário retornar à normalidade de forma gradual e escalonada, razão pela qual se faz indispensável o estabelecimento de um regime de transição.



    16. A transição para a retomada da execução das decisões que ficaram suspensas em razão da medida cautelar concedida nesta arguição envolverá duas providências essenciais: (a) instalação imediata de comissões de conflitos fundiários pelos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais, que deverão realizar inspeções judiciais no local do litígio e audiências de mediação previamente à execução das desocupações coletivas, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos; e (b) observância do devido processo legal para a retomada de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, com concessão de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida, e o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos ou adoção de outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família.



    17. Recomenda-se, tanto quanto possível, a orientação da atuação judicial e administrativa pela Resolução nº 90/2021 do Conselho Nacional de Justiça, (…)



    II.2.1. Determinação de instalação de comissões de conflitos fundiários pelos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais



    19. As Comissões de Conflitos Fundiários deverão ser instaladas pelos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais, imediatamente, com o objetivo de mediar conflitos fundiários de natureza coletiva, rurais ou urbanos, de modo a evitar o uso da força pública no cumprimento de mandados de reintegração de posse ou de despejo e (r)estabelecer o diálogo entre as partes. (…)



    Nos casos judicializados, as comissões funcionarão como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece – como não poderia deixar de ser – com a competência decisória, podendo, inclusive, se assim desejar, acompanhar a realização das diligências .



    23. De acordo com a legislação processual, nos litígios coletivos pela posse de imóveis em que a ocupação tiver se iniciado há mais de um ano, o juiz deverá designar audiência de mediação (art. 565, CPC[12). Dado o volume de trabalho de magistrados de primeira instância, a mediação deverá ser realizada pelas comissões de conflitos fundiários, constituindo etapa essencial e anterior às desocupações coletivas, inclusive em relação àquelas cujos mandados aguardavam cumprimento (ou se encontravam suspensos em razão da cautelar deferida nesses autos). (...)



    II.2.2. Realização de audiências de mediação e inspeções judiciais pelas comissões de conflitos fundiários



    25. A retomada das desocupações deverá respeitar, em todo e qualquer caso, garantias legais de natureza processual ou procedimental, que contribuirão para a preservação da dignidade das famílias desapossadas (…)



    31. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de medida cautelar incidental para determinar a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas na presente ação, nos seguintes termos:



    (a) Determino que os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais instalem, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; 



    (b) Determino a realização de inspeções judiciais e de audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021. 



    (c) Determino que as medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis (i) sejam realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) sejam antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantam o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotem outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família” (decisão referendada pelo Plenário deste Supremo Tribunal em 2.11.2022, DJe 30.11.2022, grifos nossos).



    9. Por essa decisão, o Supremo Tribunal Federal assentou o exaurimento do prazo em que vigorou a suspensão temporária das reintegrações de posse de imóveis que tinham sido ocupados por populações em estado de vulnerabilidade social antes do início da pandemia. Entretanto, a fim de evitar que a retomada imediata e simultânea das ordens de reintegração de posse pudesse provocar intensa agitação social, instituiu um regime de transição, no qual estabelecidos procedimentos prévios e condições para que as reintegrações pudessem ser retomadas.



    Esse regime de transição não abrange as ocupações irregulares realizadas após aquele marco temporal, como se tem no presente caso, as quais não foram alcançadas pela ordem de suspensão temporária das reintegrações de posse e, por isso, sempre estiveram sujeitas a atuação do Poder Público para evitar sua consolidação, condicionada apenas ao encaminhamento da população vulnerável desalojada a “abrigos públicos ou (…) outra forma [que] se assegure a elas moradia adequada” (ADPF n. 828, DJe 7.6.2021).



    Na espécie, consta da decisão reclamada e da inicial da ação de reintegração de posse que o esbulho teria ocorrido em 2.12.2021, sendo detectado “durante ronda da equipe de segurança patrimonial” (fl. 2, e-doc. 6), portanto, após o início da pandemia.



    10. Ao examinar o Agravo Regimental na Reclamação n. 57.238, relator o Ministro Roberto Barroso, caso análogo ao presente, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. OCUPAÇÃO COLETIVA DE ÁREA RURAL, POSTERIOR A 31.03.2021, CUJA REMOÇÃO NÃO HAVIA SIDO SUSPENSA POR DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 828. INAPLICABILIDADE DO REGIME DE TRANSIÇÃO. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de decisão judicial que autorizou a reintegração de posse de área rural, com a remoção de ocupação coletiva. Alegação de afronta à decisão proferida na ADPF 828. 2. Na ADPF 828, esta Corte deferiu medida cautelar para impedir remoções e desocupações coletivas durante a pandemia da Covid-19. Após a decisão, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que suspendeu ordens de remoção em imóveis urbanos até 31.12.2021. Tal prazo foi prorrogado por este Tribunal, por sucessivas vezes, até 31.10.2022. 3. Em 31.10.2022, proferi nova decisão – referendada na sequência pelo Plenário – fixando um regime de transição para a retomada da execução das decisões que haviam sido suspensas pelas cautelares proferidas na ADPF 828, em razão da pandemia da Covid-19. Entendi que não mais havia fundamento de ordem sanitária para a prorrogação do prazo de suspensão das desocupações. 4. No caso, alega-se afronta a essa última decisão, em que se fixou tal regime de transição. Ocorre que (i) a ocupação em análise é posterior a 31.03.2021 – marco temporal adotado pelo art. 7º da Lei nº 14.216/2021 –, não tendo sido beneficiada pelas cautelares proferidas na ADPF 828; e (ii) ainda que assim não fosse, tais decisões não se encontram mais em vigor, tendo o Plenário desta Corte decidido pela não prorrogação do prazo de suspensão e pela retomada gradual das desocupações. 5. Além disso, o regime de transição estabelecido na ADPF 828 visa à retomada paulatina das desocupações que haviam sido suspensas, não se aplicando, portanto, ao caso dos autos, em que sempre esteve autorizada a atuação do Poder Público para evitar a consolidação da ocupação irregular. 6. Não é possível que o Supremo Tribunal Federal, distante do local da ocupação e em sede de reclamação, avalie as circunstâncias fáticas de cada caso, tais como a efetiva atuação do Poder Público para a proteção social dos desabrigados, a existência de risco ou não na área objeto de remoção, entre outras. Tais elementos devem ser aferidos pelas autoridades e pelo Judiciário locais, por dependerem de dilação probatória. 7. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado. 8. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão” (Rcl 57.238 AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 7.3.2023, grifos nossos).



    Em seu voto, o Ministro Relator esclareceu:



    “O regime de transição recentemente determinado na ADPF 828 tem relação com a retomada das medidas administrativas e judiciais que haviam sido suspensas durante a pandemia (nesse sentido: Rcl 57.054-MC, Dias Toffoli), o que não ocorre na hipótese dos autos, em que foi autorizada a atuação do Poder Público a fim de evitar a consolidação da ocupação irregular. 10. Isto é, alterado o cenário epidemiológico no âmbito do qual foi proposta a ADPF 828, e não suspensa a medida reintegratória durante o período da pandemia, inviável a reclamação fundada no referido paradigma. (…)



    10. Isto é, alterado o cenário epidemiológico no âmbito do qual foi proposta a ADPF 828, e não suspensa a medida reintegratória durante o período da pandemia, inviável a reclamação fundada no referido paradigma. Não é possível que o Supremo Tribunal Federal, distante do local da ocupação e em sede de reclamação, avalie as circunstâncias fáticas de cada caso, tais como a efetiva atuação do Poder Público para a proteção social dos desabrigados, a existência de risco ou não na área objeto de remoção, entre outras. Tais elementos devem ser aferidos pelas autoridades e pelo Judiciário locais, por dependerem de dilação probatória. 



    11. De todo modo, observo que a ordem de reintegração de posse, no caso, determinou o acionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social para prestar auxílio a eventuais pessoas hipossuficientes no momento da desocupação. Ademais, foi realizada reunião preparatória com a presença de representantes da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, da Delegacia de Polícia, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), da Secretaria de Saúde do Município, da Secretaria de Administração, Segurança e Defesa Civil do Município, do Requerente (Suzano S.A), de três representantes dos requeridos, e de três representantes da PM/ES. Na ocasião, a empresa beneficiária se comprometeu a garantir o cumprimento da ordem de forma pacífica e respeitosa aos direitos da população removida; a oferecer suporte às famílias, como aluguel social e outros, caso a prefeitura não tenha condições de realocar as famílias em abrigo público; e a realizar outros procedimentos necessários para amparar os removidos (apresentou cronograma de suporte social para a reintegração de posse). A assistente social, por sua vez, comprometeu-se a dar suporte psicossocial às famílias em situação de vulnerabilidade e a contatar o Conselho Tutelar para apoio no dia às crianças e aos adolescentes, e informou que seria disponibilizada quadra poliesportiva para o depósito dos pertences retirados do imóvel. 12. Nesse cenário, entendo que não há a necessária relação de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma invocado, o que torna inviável o prosseguimento da reclamação. 13. Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno” (DJe 7.3.2023).



    No mesmo sentido, são as seguintes decisões monocráticas: Reclamação n. 58.100, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 31.3.2023; Reclamação n. 57.283, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 14.12.2022; Reclamação n. 57.364, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 14.12.2022 e Reclamação n. 57.560, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 1º.3.2023.



    11. Ac